Tribunal: STF
Processo: Rcl 87499
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0001443-46.2010.5.02.0004, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), narra que, na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Tertuliano Evangelista Moreira Filho, ora beneficiário, “postulando, em síntese, o pagamento de verbas rescisórias, com a declaração da responsabilidade subsidiária da ECT, quanto a estes pagamentos.” (e-doc. 1, p. 2)



    Expõe que a sentença de primeiro grau a qual condenou o ente pelo inadimplemento de verbas trabalhistas apresentou fundamentação genérica e inverteu o ônus probatório para condenação subsidiária do ora reclamante. Posteriormente, o TRT da 2ª Região e o TST mantiveram o entendimento de origem em sede recursal. 



    Defende, no ponto, que  



    “[i]n casu, em inobservância aos entendimentos vinculantes desse e. STF, referenciados acima, a responsabilização subsidiária da ECT se deu independentemente da existência de provas concretas de sua culpa in vigilando, tampouco comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano e a conduta da ECT, fundando-se em alegações de cunho totalmente genérico e avessas ao entendimento dessa Corte.



    (...)



    Ou seja, sem que exista qualquer comprovação nos autos em sentido contrário, de forma velada, acabou-se por atribuir à ECT o ônus probatório em relação às fiscalizações por ela realizadas, e, o pior, com condicionantes que fogem à razoabilidade, o que configura, de forma clara, a responsabilização automática, combatida por esse e. STF nos julgados paradigmas (ADC n° 16 e nos Temas 246 (RE 760.931) e 1.118 (RE 1.298.647).” (e-doc. 1, p. 6 e 7) 



    Requer, ao final,  



    “a) a concessão de tutela de urgência, in limine, para suspender a tramitação do AIRR - 1443-46.2010.5.02.0004, até o trânsito em julgado da presente Reclamação;



    (...)



    e) por fim, a procedência dos pedidos para, confirmando-se a liminar, cassar a r. decisão reclamada, de modo a afastar a responsabilidade subsidiária da ECT;” (e-doc. 1, p. 11 e 12)  



    É o relatório. Decido. 



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:    



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, verifico que, no caso concreto em referência nesta reclamação, a condenação subsidiária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está fundamentada na culpa in vigilando, “por não diligenciar quanto ao modo como se procedeu a prestação de serviços da 1ª ré e, consequentemente, quanto ao correto pagamento das verbas oriundas do contrato de trabalho celebrado pelos litigantes, respondendo subsidiariamente pelas verbas deferidas na presente reclamação trabalhista.”



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:



    “2.1 DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    A responsabilidade subsidiária pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho advém da culpa, quer no momento da escolha da empresa contratada (culpa in eligendo), quer quanto à fiscalização do real cumprimento de suas obrigações (culpa in vigilando).



    É evidente que, em um processo licitatório, o Estado não atua com culpa in eligendo, posto que a empresa vencedora da licitação possui idoneidade econômica suficiente para explorar a concessão/permissão do serviço público em questão.



    Contudo, o Estado pode atuar com culpa in vigilando, eis que sua obrigação não se restringe à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais afetas ao serviço contratado, mas também pelas acessórias, assim consideradas aquelas assumidas pela empresa concessionária ou permissionária, enquadrando-se, neste quadro, as obrigações trabalhistas.



    Destarte, a recorrente não pode se eximir de fiscalizar as condições de solvência da empresa por ela contratada, deixando os trabalhadores à míngua de seus direitos trabalhistas, uma vez que o inciso III, do artigo 58, e artigo 67, ambos da Lei nº 8.666/93, tratam dessa obrigatoriedade.



    Referidos diplomas legais exigem da Administração Pública a fiscalização do cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa contratada, atraindo a aplicação da Súmula nº 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho. 



    (...)



    Ademais, repugna à função social do contrato a não responsabilização do verdadeiro beneficiário do trabalho do autor, pelo que isentar o tomador de serviços de qualquer responsabilidade contraria o princípio da dignidade da pessoa humana e, em se tratando da Administração Pública, fere o princípio da moralidade.



    De todo modo, a atribuição de responsabilidade subsidiária à tomadora dos serviços também tem esteio nos artigos 186 e 927 do Código Civil vigente, não sendo demais salientar que não foi reconhecido o vínculo empregatício com a tomadora dos serviços, pretensão sequer manifestada pelo reclamante na inicial.



    Revela notar que referida decisão não ofende a Súmula Vinculante nº 10 do E. STF e a decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, pois apenas aplica o quanto previsto no inciso III, do artigo 58, e artigo 67, ambos da Lei nº 8.666/93 e artigos 186 e 927 do atual Código Civil.



    Portanto, considero que a 2ª demandada, ora recorrente, atuou com culpa in vigilando, por não diligenciar quanto ao modo como se procedeu a prestação de serviços da 1ª ré e, consequentemente, quanto ao correto pagamento das verbas oriundas do contrato de trabalho celebrado pelos litigantes, respondendo subsidiariamente pelas verbas deferidas na presente reclamação trabalhista.” (e-doc. 5, p. 66 e 67)



    Transcrevo, ainda, os fundamentos do recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado pelo TST:



    “A Vice-Presidência, considerando a conclusão do julgamento do RE 760931 e a fixação da tese de repercussão geral no Tema 246 pelo Supremo Tribunal Federal, determinou a remessa dos autos ao órgão fracionário prolator do acórdão recorrido, para o exercício de eventual juízo de retratação, quanto ao tema objeto do recurso extraordinário - responsabilidade subsidiária da Administração Pública.



    Consoante se depreende da decisão então prolatada, o órgão fracionário deste Tribunal Superior do Trabalho não exerceu o juízo de retratação a que alude o art. 1.030, II, do CPC, por entender ter julgado em conformidade com o Tema 246, uma vez que fixou tese expressa sobre a conduta culposa da Administração Pública.



    Os autos retornaram conclusos à Vice-Presidência, e, em razão de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido, supervenientemente, a existência de repercussão geral no Tema 1.118, que discute o ônus da prova sobre a fiscalização da Administração Pública em contratos de terceirização e sua responsabilidade subsidiária por débitos trabalhistas, foi determinado o sobrestamento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC/2015.



    Sobrevindo o julgamento do Tema 1.118, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), os presentes autos voltaram novamente conclusos para a Vice-Presidência.



    No caso concreto, observa-se que as decisões proferidas nos autos efetivamente não firmam tese baseada no mero inadimplemento do prestador de serviços para fins de declaração da responsabilidade subsidiária do ente público, não contrariando a tese de repercussão geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 246: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes.” (e-doc. 6, p. 116) 



    Não se extraem, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente